Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008794-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: RODRIGO DAVID FRAGA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1016425-13.2022.8.11.0041, proposta por Rodrigo David Fraga, determinou a intimação do Recorrente, para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa. Determinou, ainda, a intimação do Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. Ao final, deferiu os benefícios da gratuita de justiça.
De início, afirma que, o Exequente/Agravado não é pessoa hipossuficiente a fim de que lhe possa ser deferido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo, razão pela qual, impõe-se a revogação do benefício.
Na sequência, assegura que, a sentença coletiva deve ser objeto de liquidação, visto que, faz-se necessário a apuração de quais percentuais já foram implantados pelo Município correspondentes ao reenquadramento da servidora e quais faltam para implantação no salário atual da exequente, bem como, a necessidade de apuração dos reais valores devidos e valor a ser implantado, pelo que não é admissível o cumprimento de sentença na forma requerida pela Agravada.
Ressalta que, tanto no ato sentencial quanto no acordão que deram origem ao cumprimento de sentença, não consta nenhuma condenação para que proceda a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, no título executivo, os quais se utiliza a parte agravada para o cumprimento.
Dessa forma, garante que, a execução de obrigação diversa da determinada no título exequendo implica violação da coisa julgada.
Por outro, lado, argumenta que, o acordão executado é nulo de pleno direito, inexistindo título executivo, já que, o Juízo da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso falece de competência para apreciação e julgamento do recurso onde figura como parte autora Sindicato e réu o Município.
Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.
Por essas razões, pugna pela suspensão da eficácia da decisão. No mérito, requer o provimento do apelo, nos termos das razões recursais.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1016425-13.2022.8.11.0041, proposta por Rodrigo David Fraga, determinou a intimação do Recorrente, para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa. Determinou, ainda, a intimação do Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. Ao final, deferiu os benefícios da gratuita de justiça.
A propósito, eis o teor do decisum recorrido (ID 127506164):
Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movido por RODRIGO DAVID FRAGA em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, para cumprimento de sentença transitada em julgado proferida na Ação Coletiva n. 0006581-71.2013.8.11.0041, onde foi reconhecido o direito do autor à incidência do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da Lei Complementar n° 209/2010, condenando o Executado à aplicação do reajuste anual às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista na esteira da Lei Complementar 209/2010.
Para efetivação da sentença, DETERMINO a intimação do executado para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa. Quanto à obrigação de pagar, o pedido foi formulado nos moldes do art. 534 e 535 do CPC e os documentos foram juntados em Id. 83640808. Dessa forma, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar o cumprimento de sentença, conforme art. 535 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015.
Por sua vez, o acordão da Turma Recursal dos Juizados Especiais está assim ementado (ID 127506164 – págs. 31/37):
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NOVO PLANO DE CARREIRA – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL – INSURGÊNCIA DO SINDICATO – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL SOBRE NOVO PLANO DE CARREIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE RECOMPOSIÇÃO REALIZADA NO NOVO PLANO DE CARREIRA – ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – LEI QUE REGE A CARREIRA – INCIDÊNCIA DE REAJUSTE – DIREITO DOS SERVIDORES – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos administrativos, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal se submetem à disciplina do princípio da legalidade, de modo que os direitos previstos em lei para os servidores públicos devem ser alvo de cumprimento. O fato de ter havido elaboração de novo plano de carreira com novos estudos e aumento de vencimentos, não exclui o direito ao reajuste previsto em lei. Como sabido, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade e, como bem fundamentado na sentença, a lei que disciplina o plano de carreira dos dentistas lhes assegura o reajuste anual, que não pode ser suprimido. Portanto, mostra-se devida a incidência do reajuste, pois a LC 209/2010 não revogou nem alterou a Lei 93/2003, muito pelo contrário, reafirmou no seu artigo 7o que os servidores de carreira de dentistas são regidos por esta última lei. Essa última lei e que estabelece a remuneração dos dentistas, de modo que o cálculo deve seguir essa sistemática legal, razão pela qual, não tendo sido observadas as disposições legais, restou configurada a perda salarial e a retenção indevida de valores percentuais aos dentistas. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Feitas essas considerações, cumpre registrar que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido deve ser deferido.
Sem grandes delongas, de fato, observa-se que o acordão não fixou qualquer índice de reajuste de salário dos servidores ocupantes do cargo de Cirurgião Dentista, sendo que, a questão, a princípio deveria ser objeto de liquidação de sentença, de modo a possibilitar a apuração do efetivo percentual de defasagem salarial.
Diante desse contexto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO, tão somente em relação à determinação de cumprimento da obrigação de fazer, que determinou ao Recorrente a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente/Agravada, até o julgamento definitivo por esta Câmara.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora